Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPASSE QUANTO À RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA INDEVIDA DE DUAS MENSALIDADES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Ilícito contratual, inclusive nas relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Impasse quanto à extinção do contrato de prestação de serviços e cobrança indevida de algumas mensalidades, a despeito dos descontentamentos e adversidades que podem provocar, só têm potencialidade para causar dano moral quando terminam por vulnerar algum atributo da personalidade do consumidor.
III. À falta de qualquer evidência de que a desavença contratual afetou algum direito da personalidade do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Apelação desprovida.